Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600449-16.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2025
Número: 0600449-16.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600449-16.2024.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido Comunista do Brasil - PCdoB, relativa ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44799582
01/12/2025
09:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44799582 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.760
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600449-16.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM POLÍTICAS PARA MULHERES. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de prestação de contas anual do diretório estadual referente ao
exercício financeiro de 2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Verificar se a ausência de abertura das contas bancárias destinadas a Doações
para Campanha e ao Fundo Partidário Mulher, a ausência de comprovação de
despesas custeadas com o Fundo Partidário e outros recursos, e a não
destinação do percentual mínimo para programas de promoção da participação
política das mulheres configuram irregularidades graves o suficiente para
ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A ausência de abertura das contas bancárias Doações para Campanha e

Num. 44799582 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
Fundo Partidário Mulher impossibilita, no caso em análise, o exame da efetiva
movimentação financeira, comprometendo a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
configurando irregularidade grave.
III.II. A não apresentação de documentos que detalhem as despesas custeadas
com o Fundo Partidário, e que demonstram a vinculação às atividades
partidárias, no montante de R$ 2.500,00, impede a verificação da regular
aplicação dos recursos públicos, impondo-se o seu recolhimento ao Tesouro
Nacional.
III.III. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional
Eleitoral admite a apreciação de documentos apresentados extemporaneamente
em sede de prestação de contas, apenas para o fim de ajustar o montante a ser
restituído ao Erário, evitando o enriquecimento sem causa da União.
III.IV. A juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que
tardia, somada à apresentação de documentos fiscais, demonstra a efetiva
realização da despesa, o que justifica o afastamento da determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, no importe de R$ 7.800,00.
III.V. A ausência de comprovação de gastos realizados com outros recursos, no
valor de R$ 700,00, também configura irregularidade, ainda que não enseje o
recolhimento ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal.
III.VI. A não destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo
Partidário para programas de promoção da participação política das mulheres
viola o art. 22 da Resolução TSE nº 23.604/2019, devendo o valor correspondente
ser aplicado em programas de incentivo à participação feminina na política, no
exercício seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%.
III.VII. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de R$ 12.038,49,
correspondente a 26,64% do total de recursos movimentados pela agremiação
durante o exercício de 2023, excede os limites adotados pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
III.VIII. A desaprovação impõe a aplicação de sanção de devolução da
importância apontada por irregular, acrescida de multa de até 20%, na forma
definida pelo art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019, que, no caso em análise,
restou arbitrada em 5%, equivalente a R$ 515,00.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento do montante de R$
3.015,00 ao Tesouro Nacional, e de destinação do valor de R$ 1.038,49 para
programas de promoção da participação feminina na política no exercício
financeiro seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%.

Num. 44799582 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060040276, Rel(a). Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/05/2025;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060002387, Rel(a). Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE -
DJE, 16/09/2025;
TRE-PR, Acórdão nº 66860, Rel(a): Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Julgamento: 30/04/2025 Publicação: 21/05/2025;
V.II. Legislação: Lei nº 9.096/1995; Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 6º, II e §§
2º e 3º, 18, 21, 22, 36, § 2º, 45, III, 58, § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil - PCdoB do
Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 30-6-2024, dentro do prazo estabelecido no art.
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43921059).
No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal,
constatou-se a ausência de documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução nº
23.604/2019 (ID 44120475).
Intimada, a agremiação apresentou contas retificadoras (ID 44348838). Após a

Num. 44799582 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
emissão do parecer de diligências (ID 44411916), o prestador apresentou novamente
as contas retificadas (ID 44473185).
Após o Parecer de Regularidade (ID 44562890), a agremiação apresentou
manifestação (ID 44669569).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, com fundamento no art. 45, inciso III, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44693117).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador apresentou manifestação
e juntou documentos (ID 44710162).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, com a
determinação do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44736639).
Em nova manifestação (ID 44785833), o prestador de contas apresentou contrato de
prestação de serviços (ID 44785834) e requereu o afastamento da sanção de devolução
dos valores ao erário, ainda que, eventualmente, as contas sejam desaprovadas.
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro
de 2023 de diretório estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na
Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste egrégio Tribunal, ao analisar as contas com base na legislação
aplicável, manifestou-se pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do
Partido Comunista do Brasil - PCdoB do Paraná, apontando as seguintes
irregularidades: a) ausência de apresentação de comprovante de remessa à Receita
Federal do Brasil da escrituração contábil digital ou de demonstrativos contábeis
assinados pelos responsáveis; b) ausência de apresentação de demonstrativo de
despesas com pessoal para conferência dos limites estabelecidos no art. 21 da
Resolução TSE nº 23.604/2019; c) ausência de abertura de conta bancária destinada
ao Fundo Partidário Mulher e a Doações para Campanha; d) ausência de
comprovação de despesas custeadas com o Fundo Partidário, no valor de R$
7.800,00, com o fornecedor Daniel da Costa Gaspar; e) ausência de comprovação de
despesas custeadas com o Fundo Partidário, no valor de R$ 2.500,00, com pessoas

Num. 44799582 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
físicas; f) transferências, no valor total de R$ 700,00, proveniente da conta Outros
Recursos, ao tesoureiro do partido, sem a apresentação dos documentos vinculados e
sem esclarecimentos quanto à destinação dos valores; g) ausência de destinação de
no mínimo 5% dos recursos do Fundo Partidário para criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres; h)
recebimento de recursos do Fundo Partidário do Diretório Nacional, em 2023, mesmo
estando vigente sanção de suspensão de repasse de recursos dessa origem.
Para melhor apreciação do feito, passa-se à análise individualizada das
impropriedades apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus
efeitos na regularidade das contas.

II.I.I. DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
O art. 29, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 elenca uma série de documentos
que deverão ser apresentados pelos partidos políticos após a autuação da prestação
de contas.
No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que o prestador deixou de
apresentar o comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração
contábil digital, previsto no inciso IV, do mencionado dispositivo. Além disso, não
apresentou o demonstrativo de despesas com pessoal para conferência dos limites
estabelecidos no art. 21 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Em que pese a ausência da apresentação de tais documentos, foi viável a análise das
contas, a partir do extrato bancário e dos registros constantes no Sistema de
Prestação de Contas Anual - SPCA.
Assim, é possível ressalvar a inobservância da formalidade, conforme esta egrégia
Corte decidiu em recente julgamento:

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2022.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE
REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de autuação automática de declaração de inadimplência gerada no
Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, em virtude da não apresentação
das contas do Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira - PMB no
Paraná, referente ao exercício financeiro de 2022.2. O partido apresentou a
prestação de contas intempestivamente, a qual foi objeto de análise técnica, que
opinou pela aprovação com ressalvas devido à intempestividade e à não

Num. 44799582 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
apresentação de documentos contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) se a intempestividade na
apresentação das contas e a ausência de comprovante de remessa da
escrituração contábil digital à Receita Federal e de documentos referentes ao
balanço patrimonial e demais demonstrativos contábeis constituem óbices
intransponíveis à aprovação das contas; e (ii) se a suficiência dos elementos
presentes nos autos para a análise das receitas e despesas permite a aprovação
com ressalvas, em face da ausência de prejuízo à fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intempestividade na apresentação das contas configura falha meramente
formal, ensejando apenas a aposição de ressalvas.
5. A despeito da exigência constante da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita
Federal e dos documentos referentes ao balanço patrimonial e demais
demonstrativos contábeis não impediu a análise das contas pelo setor técnico,
não implicando prejuízo à fiscalização.
6. A aprovação com ressalvas é medida adequada, considerando a gravidade das
consequências do julgamento das contas como não prestadas e a possibilidade
de se aferir a regularidade da movimentação financeira através dos extratos
eletrônicos, especialmente quando o partido não recebeu recursos do Fundo
Partidário.
[...]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060040276, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/05/2025.

Desse modo, a presente falha, isoladamente, enseja apenas a aposição de ressalva.

II.I.II. DA AUSÊNCIA DE ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DESTINADAS A
DOAÇÕES PARA CAMPANHA E AO FUNDO PARTIDÁRIO MULHER
O parecer conclusivo apontou que o prestador apenas abriu as contas bancárias
destinadas ao Fundo Partidário e a Outros Recursos, não havendo abertura das
contas destinadas ao Fundo Partidário Mulher e às Doações Para Campanha.
A necessidade de abertura da conta específica Doações Para Campanha e Fundo
Partidário Mulher está prevista no art. 6º, inciso II e § 2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, que assim estabelece:

Num. 44799582 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a
sua origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos
recursos provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95) ;
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária
para a movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação
às contas bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se
somente na ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei
nº 9.504/97 , que estabelece normas para as eleições.
§ 3º Para as esferas partidárias estaduais, municipais, zonais e comissões
provisórias, a exigência de abertura de conta específica para movimentar os
recursos de que tratam o caput e os incisos somente se aplica quando
receberem, direta ou indiretamente, recursos do gênero, salvo no que se
refere à conta "Doações para Campanha", conforme dispõe o parágrafo anterior,
inclusive em razão da eventual assunção de dívidas de campanha, nos termos do
art. 24.

Observa-se que a conta específica do Fundo Partidário Mulher se torna obrigatória
quando há o efetivo recebimento de valores destinados a esse fim, o que ocorre no
caso dos autos, uma vez que o partido político recebeu recursos do Fundo Partidário
tornando-se obrigatória a transferência de ao menos 5% desse montante para conta
específica, nos termos do art. 22 da Resolução TSE n. 23.604/2019
Por sua vez, a redação dos dispositivos legais incidentes é inequívoca ao estabelecer
que a abertura da conta bancária específica Doações para Campanha constitui
obrigação de natureza cogente, imposta ao partido político, independentemente da
ocorrência de arrecadação ou de movimentação financeira durante o exercício
financeiro.
Por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, a ausência de abertura

Num. 44799582 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
dessas contas é irregularidade grave e não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização
por esta Justiça Especializada.
É neste sentido o atual entendimento desta egrégia Corte:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de abertura da conta
bancária "Doações para Campanha", por partido político que alega não ter
arrecadado ou movimentado recursos financeiros, configura irregularidade grave
suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica "Doações para
Campanha" está prevista no art. 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE, independentemente da existência de arrecadação ou movimentação de
recursos.
5. A norma visa fiscalizar a arrecadação e os gastos dos partidos, conferindo
transparência às contas eleitorais.
6. A ausência de abertura da conta impossibilita o exame da efetiva
movimentação financeira, comprometendo a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
configurando irregularidade grave que não permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
7. O entendimento atual do TSE e desta Corte é de que a falta de abertura da
conta específica enseja a desaprovação das contas.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002387,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE -
DJE, 16/09/2025.

Assim, trata-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas.

Num. 44799582 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
II.I.III. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
Nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a comprovação dos gastos
partidários deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou
rasuras, contendo, no mínimo, data de emissão, descrição detalhada do serviço ou
bem adquirido, valor e a identificação completa do emitente e do destinatário.
O art. 36, § 2º, do mesmo diploma normativo, por sua vez, estabelece que a
regularidade das despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário pressupõe a
demonstração da efetiva execução do serviço ou da entrega do bem, bem como a sua
vinculação às atividades político-partidárias.
No caso concreto, a unidade técnica apontou irregularidades na comprovação de
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, no montante de R$ 7.800,00,
relativos a pagamentos ao fornecedor Daniel da Costa Gaspar, e de R$ 2.500,00,
referentes a pagamentos realizados a pessoas físicas.
Quanto à despesa realizada com o fornecedor Daniel da Costa Gaspar, verifica-se a
juntada das notas fiscais relativas aos meses de julho a dezembro de 2023 (ID
44471270, ID 44471271, ID 44471272, ID 44471267, ID 44471273 e ID 44471269), as
quais, isoladamente, não se prestam à comprovação da efetiva prestação dos serviços
advocatícios supostamente contratados, tampouco a sua vinculação às atividades
partidárias, conforme os arts. 18 e 36, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Após a publicação de pauta referente ao presente feito (ID 44784276), o prestador
juntou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 3-9-
2022 com Daniel da Costa Gaspar (ID 44785834), que abrange o período de 2022 a
2026.
É certo que esta egrégia Corte Eleitoral possui firme entendimento no sentido de que
os documentos apresentados a destempo, embora não afastem a irregularidade
devido à preclusão, podem afastar a condenação ao ressarcimento dos valores,
evitando o enriquecimento sem causa da União (REl nº 060025597, Relator(a) Desa.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE, 22-7-25). Para que os documentos
apresentados tardiamente possam afastar a restituição de valores, a despesa deve ser
regularmente comprovada.
No mesmo sentido, a jurisprudência do egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
CANDIDATA.
DEPUTADA
FEDERAL.
OMISSÃO.
NOTAS
FISCAIS. DESCRIÇÃO GENÉRICA. DOCUMENTAÇÃO COMPLR. CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
VIGÊNCIA
APÓS
A
ELEIÇÃO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS INTEMPESTIVAMENTE. POSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO

Num. 44799582 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EXTEMPORANEAMENTE.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte aprovou a prestação de
contas de campanha de Natalia Bastos Bonavides, relativa ao cargo de deputado
federal nas Eleições de 2022, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 12.381,19.
2. Em face do acórdão regional, sobreveio a interposição de recursos especiais
pela candidata e pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Por meio do acórdão embargado, esta Corte negou provimento aos recursos
especiais, seguindo a oposição de embargos de declaração pela candidata.
ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
4. A respeito da tese de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de serem
aceitos documentos extemporâneos, para fins de ajustar o montante a ser
restituído ao erário, o acórdão embargado foi omisso quanto à existência de
julgados desta Corte que dariam lastro à tese suscitada pela embargante, a
exemplo do AgR–AI 0608016–32, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 29.4.2020; e
ED–PC–PP 0600423–72, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 28.8.2023.
5. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, em sede de prestação de
contas, podem ser considerados documentos apresentados de forma
extemporânea, para fins de ajustar os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, como forma de se evitar o enriquecimento ilícito da União
(AgR–AREspE 0603161–47, red. para o acórdão Min. Raul Araújo Filho, julgado
em 22.8.2024).
6. A Corte de origem, ao não analisar os documentos juntados pela embargante
antes do julgamento do recurso eleitoral, divergiu do entendimento mais recente
deste Tribunal Superior a propósito do tema, o que impõe o retorno dos autos ao
Tribunal Regional, para afastar e/ou ajustar o montante de recolhimento ao erário
à luz dos fatos comprovados pelos documentos serodiamente juntados em
relação às despesas com Andrielle Miranda de Lima e com a empresa R. R. de
O. Saldanha.
7. Não há omissão quanto à tese de violação aos arts. 60, caput, e 79, § 1º, da
Res.–TSE 23.607, no que se refere às despesas realizadas com Andrielle
Miranda de Lima, R. R. de O. Saldanha e Francisco das Chagas Felix de Pontes,
pois, ao contrário do que defende a candidata e conforme constou no acórdão
embargado, mesmo quando apresentado contrato de prestação de serviços, nota
fiscal, comprovante de pagamento e recibo, é lícita a exigência de documentação
complementar no caso de ausência de descrição detalhada dos serviços, nos
termos do art. 60 da Res.–TSE 23.607 (AgR–AREspE 0601239–09, rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 22.3.2024).
8. Não há omissão no aresto embargado quanto à alegada violação aos arts. 33 e
35, IV, da Res.–TSE 23.607, pois, quanto à matéria, este Tribunal assentou que a
dilação do prazo do contrato de locação de imóvel até treze dias após o dia das

Num. 44799582 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
eleições não encontra amparo na legislação eleitoral, contrariando o disposto no
art. 33 da Res.–TSE 23.607.
CONCLUSÃO
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, para afastar e/ou
ajustar o montante de recolhimento ao erário à luz dos fatos comprovados pelos
documentos serodiamente juntados, suprimindo o enriquecimento sem causa.
TSE. ED-REspEl nº 060152195, NATAL - RN. Relator(a): Min. Floriano De
Azevedo Marques. Publicação: 18-10-2024.

No caso em exame, a apresentação do contrato referente à prestação de serviços
advocatícios logrou demonstrar a regularidade da despesa, mesmo que
extemporaneamente, de forma a ensejar o afastamento da determinação de
recolhimento de R$ 7.800,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do entendimento
jurisprudencial.
Uma vez demonstrada, a destempo, a efetiva relação de prestação de serviço e o
vínculo com a atividade partidária, resta mantida a configuração da irregularidade
apontada pela unidade técnica, contudo, sem a necessidade de determinação de recolhimento de
valores ao erário.
No tocante à despesa no valor total de R$ 2.500,00, referente aos pagamentos
realizados a Rafael Mariante Sallet, Vanessa Domingos e Jonivan Carlos de Oliveira
(este último, inclusive, ocupante do cargo de tesoureiro da agremiação), verifica-se,
igualmente, a ausência de comprovação da natureza e da efetiva prestação dos
serviços custeados com recursos do Fundo Partidário.
Observa-se que, em suas alegações finais, o prestador de contas limitou-se a
apresentar nota explicativa, sustentando que tais valores corresponderiam ao
reembolso de despesas decorrentes de viagens destinadas a atividades partidárias.
Juntou, ainda, relatórios de "atividade de prestação de serviço partidário", subscritos
apenas por Rafael e Jonivan, sem quaisquer documentos comprobatórios adicionais
(como bilhetes de transporte, comprovantes de hospedagem, registros de
deslocamento, agenda de atividades, ou qualquer meio idôneo que demonstrasse a
realização das viagens e sua vinculação com atos partidários).
No entanto, como estabelece o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a
comprovação das despesas deve ser realizada mediante documento fiscal idôneo,
contendo todos os elementos que permitam verificar a efetiva realização do gasto e
sua destinação ao funcionamento do partido político. Os relatórios apresentados são
documentos produzidos unilateralmente, sem respaldo em comprovações externas ou
evidências materiais mínimas, o que os torna insuficientes para comprovar a despesa.

Num. 44799582 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
Além disso, o pagamento efetuado ao tesoureiro do partido demanda ainda maior rigor
na comprovação, haja vista a necessidade de afastamento de qualquer indício de
favorecimento pessoal ou desvio de finalidade na utilização de recursos públicos,
devendo ser demonstrado de forma objetiva o benefício efetivamente revertido à
atividade partidária, o que não ocorreu no caso.
Há que se concluir, assim, pela ausência de comprovação de despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário, no valor total de R$ 10.300,00, correspondente a
22% da movimentação financeira anual. Em face da apresentação extemporânea de
contrato de prestação de serviços referente ao valor de R$ 7.800,00, impõe-se o
recolhimento do montante de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 58,
§ 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

II.I.IV. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE GASTOS
REALIZADOS COM OUTROS RECURSOS
Como visto, o art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019 determina que a comprovação
dos gastos partidários deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem
emendas ou rasuras, contendo, no mínimo, data de emissão, descrição detalhada do
serviço ou bem adquirido, valor e a identificação completa do emitente e do
destinatário.
No caso em exame, o parecer conclusivo indicou a realização de duas transferências
ao Sr. Jonivan Carlos de Oliveira, tesoureiro da agremiação, totalizando R$ 700,00,
provenientes da conta Outros Recursos.
Todavia, a agremiação limitou-se a juntar notas explicativas e relatórios elaborados
unilateralmente, sem apresentação de documentos fiscais ou recibos idôneos que
comprovassem a efetiva destinação dos valores, o que não atende ao comando
normativo do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
A irregularidade perfaz o valor de 700,00, aproximadamente 1,54% do total da
movimentação financeira, devendo ser analisada em conjunto com as demais falhas
constatadas.
Ressalte-se, por oportuno, que o valor em questão foi custeado com recursos
provenientes da conta Outros Recursos, razão pela qual não há que se falar em
recolhimento ao Tesouro Nacional, haja vista que tal medida é prevista legalmente
apenas para hipóteses envolvendo recursos públicos.

II.I.V. DA AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS À PROMOÇÃO
DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES

Num. 44799582 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
O art. 22 da Resolução TSE n. 23.604/2019 determina que os órgãos partidários
deverão destinar, no mínimo, 5% do total dos recursos recebidos do Fundo Partidário
no exercício financeiro para criação ou manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres.
No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que o prestador de contar recebeu,
no exercício financeiro de 2023, o montante de R$ 20.778,98 provenientes do Fundo
Partidário, no entanto o partido político não destinou qualquer montante à promoção e
à difusão da participação política das mulheres, em violação direta ao dispositivo
mencionado.
Desse modo, o prestador de contas deverá transferir R$ 1.038,49 (5% de R$
20.778,98), para a conta bancária específica prevista no art. 6º, IV, da Resolução TSE
nº 23.604/2019, e utilizá-lo no exercício financeiro subsequente em ações voltadas ao
fim legalmente estabelecido, sob pena de acréscimo de 12,5% ao montante, nos
termos do art. 22, § 3º, da mencionada resolução.
A irregularidade perfaz o valor de R$ 1.038,49, aproximadamente 2,29% do total da
movimentação financeira, devendo ser analisada em conjunto com as demais falhas
constatadas.

II.I.VI. DO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM
PENALIDADE DE SUSPENSÃO VIGENTE
A análise técnica apontou o recebimento de recursos do Fundo Partidário do diretório
nacional, em 2023, exercício em que o prestador cumpria sanção de suspensão do
recebimento de recursos dessa rúbrica, pelas contas anuais julgadas não prestadas,
relativas aos exercícios 2014, 2015, 2016 e 2018, não regularizadas até a presente
data.
Constatou-se, ainda, que, na análise da prestação de contas do diretório nacional, que
tramita no Tribunal Superior Eleitoral, há o apontamento de repasse irregular ao
diretório estadual do Paraná.
Entretanto, tal apontamento não diz respeito ao mérito das contas ora em análise, mas
ao descumprimento de comando judicial proferido em outros autos.
Assim, não há que se falar em irregularidade propriamente dita das contas anuais,
devendo o presente fato ser certificado pela Secretaria Judiciária nas contas anuais
julgadas não prestadas, relativas aos exercícios 2014, 2015, 2016 e 2018, para que
sejam adotadas as providências pertinentes.

III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS

Num. 44799582 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 12.038,49 (R$ 10.300,00 + R$ 700,00 + 1.038,49), que
corresponde a, aproximadamente, 26,64% do total de recursos movimentados pela
agremiação durante o exercício de 2023.
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que:
a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, o conjunto das irregularidades da presente prestação de contas excede
os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
Tratando-se de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a
aplicação de sanção de devolução da importância apontada por irregular, acrescida de
multa de até 20%, na forma definida pelo art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
No caso, determinou-se a restituição ao Tesouro Nacional do montante de R$ R$
10.300,00, que equivale a 22,79% do total de recursos movimentados pelo partido,
mostrando-se razoável a aplicação da multa no patamar de 5%, que equivale a R$
515,00, totalizando a obrigatoriedade de recolhimento de R$ 3.015,00 ao Tesouro
Nacional.
Destaca-se, ainda, que a ausência de abertura da conta bancária específica Doações
para Campanha constitui irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar
a desaprovação das contas.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas pelo Diretório
Estadual do Partido Comunista do Brasil - PCdoB do Paraná, referentes ao exercício
financeiro de 2023, com a determinação de recolhimento do montante de R$ 3.015,00 ao
Tesouro Nacional, e a determinação de destinação, em conta específica, do valor de R$
1.038,49, que deverá ser aplicado em ações de incentivo à participação feminina na
política, no exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%.
Certifique-se nas contas anuais do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil -
PCdoB do Paraná, julgadas não prestadas, relativas aos exercícios 2014, 2015, 2016
e 2018, o recebimento de recursos do Fundo Partidário em 2023, se ainda não
informado naqueles autos.
Para fiscalização do cumprimento da destinação de montante para programas de

Num. 44799582 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/12/2025 09:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120109305835100000043736589
Número do documento: 25120109305835100000043736589
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/12/2025 13:25:59
promoção da participação feminina na política, observe-se o Acordo de Cooperação
Técnica nº 15/2025, firmado entre este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral e a Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção Paraná, e a Resolução TRE/PR nº 945/2025.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600449-16.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: PCDOB - 65
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - - Advogado do(a)
REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE
OLIVEIRA, ELTON LUIZ BARZ - Advogado do(a) RESPONSÁVEL: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2025